Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713890-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MAYARA SILVA ALMEIDA MAGALHAES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de obrigação de fazer proposta por Mayara Silva Almeida Magalhães (proc. no 0702697-89.2021.8.07.0019), deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para que a ré/agravante autorize a cirurgia pleiteada de reconstrução mamária com colocação de próteses de silicone, sob pena de multa (ID no 89066936, págs. 1-4). 2. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 3. Durante o curso deste processo, o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1069 que trata da “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. 4. O Relator, Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 5. A suspensão de todos os processos individuais e coletivos em que se discuta a referida matéria, até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ, é medida que se impõe. Dispositivo 6. Determino a suspensão deste recurso até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ quanto à matéria afetada ao Tema 1069 - REsp 1.870.834/SP (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 7. Aguarde-se na Secretaria. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO